Tribunal: TJSP
Processo: 2285172-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. reparação de dano moral e material para fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada em parte. Alegada irregularidade na representação processual da exequente, que a sucumbência deve incidir sobre R$15.000,00, reforma da sentença feita pela apelação e que não é cabível a devolução

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. reparação de dano moral e material para fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada em parte. Alegada irregularidade na representação processual da exequente, que a sucumbência deve incidir sobre R$15.000,00, reforma da sentença feita pela apelação e que não é cabível a devolução das custas da apelação deve ser feita tendo como base o valor da condenação. 1. Agravada se encontra devidamente representada nos autos, sem documento que demonstre renúncia ou revogação do mandato concedido no processo de conhecimento. 2. Base de cálculo da sucumbência mantida, sob outro fundamento. Interposição do agravo de instrumento no 2272235-83.2019.8.26.0000, anterior a este, no qual foi determinado que a autora responde pelos prejuízos oriundos da efetivação da tutela de urgência. Art. 302, inc. III, do CPC. Correta a execução dos valores pagos pela recorrente, relativos ao fornecimento do remédio, por força do deferimento da medida liminar e utilizado, também, como base de cálculo da sucumbência. 3. Agravada recorreu integralmente da sentença. Base de cálculo do preparo é o valor atualizado da causa, nos termos do art. 4o, inc. II, da Lei Estadual no 11.608/2003 alterada pela lei no 15.885/2015. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.